Tribunal: STF
Processo: RMS 37491
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Olivaldo Castelo Branco da Silva, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, pp. 150-151):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO STJ EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Presidente do STJ que, na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.507/RJ, acolheu pedido da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), para estender os efeitos de decisão proferida anteriormente no mesmo processo. 



    2. No caso, a decisão que foi estendida suspendeu os efeitos de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que proveu Agravos de Instrumento em Ação Civil Pública, "para reduzir em 50% o valor das contribuições extraordinárias fixadas para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), devidas pelos participantes e assistidos das federações e associações ora interessadas, e estender a eficácia da tutela provisória a todos os associados das agravantes". 



    3. Pela decisão agravada, indeferiu-se liminarmente o Mandado de Segurança, sob os seguintes fundamentos: a) "[a] possibilidade de extensão do decisum proferido em Suspensão de Liminar encontra expressa previsão no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 e a Corte Especial já declarou a sua legalidade"; b) "é pacífico o entendimento de que pessoas jurídicas de Direito Privado que atuem no interesse público podem ajuizar Pedido de Suspensão de Liminar"; c) "a matéria foi objeto de questionamento no Agravo Interno que a Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros (FENASPE) interpôs nos autos da referida SLS 2.507/RJ", de modo que a "questão, portanto, será debatida nos autos em que formulado o próprio Pedido de Suspensão, não havendo razões que justifiquem a sua análise neste processo, inclusive pelo risco de decisões conflitantes". 



    4. Não foram impugnados no Agravo Interno os fundamentos relativos previsão feita no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 e à conveniência de se concentrar a discussão nos autos da referida SLS 2.507/RJ, a fim de se evitarem decisões conflitantes. 



    5. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 cabe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A Corte Especial pacificou o entendimento de que "a interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o requisito previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, configura hipótese de recurso manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal" (AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9.5.2017). No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.241.079/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20.8.2019; AgInt nos EAREsp 495.389/SC, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.11.2019; AgInt nos EAREsp 526.387/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 4.12.2017. 6. Agravo Interno não provido. ”



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados nos seguintes termos, assim sumariados (eDOC 5, pp. 181-182):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Presidente do STJ que, na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.507/RJ, acolheu pedido da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), para estender os efeitos de decisão proferida anteriormente no mesmo processo. 



    2. Contra decisão que indeferiu liminarmente a Petição Inicial, sobreveio Agravo Interno, não conhecido com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Consignou-se no acórdão: "Não foram impugnados no Agravo Interno os fundamentos relativos à previsão feita no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 e à conveniência de se concentrar a discussão nos autos da referida SLS 2.507/RJ, a fim de se evitarem decisões conflitantes" (fls. 598-599, e-STJ). 



    3. Alega-se nos Aclaratórios que "o Mandado de Segurança impugnou especificamente o ato com base na Lei 8.437, trecho este no qual se demonstrou a inaplicabilidade da referida legislação, in totum, incluindo-se, por óbvio o art. 4 e seu parágrafo [...]" (fl. 609, e-STJ). 



    4. Ocorre que essa impugnação deveria ter sido feita no Agravo Interno, em cujas razões recursais deveriam ser atacados "especificamente os fundamentos da decisão agravada", como exige o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no MS 25.472/DF, Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 17.4.2020; AgInt nos EREsp 1.760.512/MS, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 28.11.2019; AgInt nos EAREsp 495.389/SC, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 28.11.2019. 



    5. Se o Agravo Interno não foi conhecido, não se pode cogitar de omissão quanto à argumentação de mérito apresentada no Mandado de Segurança, pois o Recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade. E nem mesmo o Mandamus ultrapassou, pois, como se consignou na decisão monocrática que o indeferiu liminarmente, "O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder" (MS 24.596/DF, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 20.9.2019). 



    6. Ademais, "O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13.3.2020). 



    7. Embargos de Declaração rejeitados” 



    Nas razões do recurso, afirma-se, inicialmente, que o acórdão impugnado violou o art. 5º, II, da Constituição da República, haja vista que a Lei 8.437/1992, em sua própria exposição, afirma sua aplicação a atos do Poder Público. Assevera-se que a Petros, todavia, é pessoa jurídica de direito privado que opera, exclusivamente, em prol dos interesses privados de seus beneficiários, não havendo qualquer vínculo, por concessão ou delegação, com o poder público a se justificar a aplicação da referida Lei ao caso sob exame.



    Em acréscimo, aduz-se que a decisão objeto do mandado de segurança violou o art. 93, IX, da Constituição da República, em face da ausência de publicação/intimação dos interessados da decisão liminar proferida nos autos da SLS 2.507 pelo Egrégio STJ, o que impediu a contagem dos prazos para interposição de agravo interno.



    Alega-se, também, que a decisão atacada contrariou a jurisprudência desta Corte ao conceder efeitos ex tunc à suspensão das liminares, conforme decidido no ARE 931.989.



    Em seguida, sustenta-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer da matéria, que envolve a violação ao direito adquirido e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, portanto, de matéria constitucional, o que atrai a competência desta Corte. Esclarece que as ações judiciais cujas liminares foram suspensas pelo ato questionado, foram propostas contra a Fundação Petros questionando o equacionamento imposto. 



    Salienta-se, ainda, que contra a decisão judicial objeto do mandado de segurança não cabia recurso com efeito suspensivo razão pela qual restaria autorizado o manejo do presente writ para combater abuso de poder e ilegalidade.



    Requer, ao final, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a extensão dos efeitos de Suspensão de Liminar 2.507, e no mérito, seja concedida a segurança para que, 



    reformando-se/invalidando-se in totum o Acórdão proferido pelo STJ, declare-se nula a decisão proferida na SUSPENSÃO LIMINAR DE SEGURANÇA 2507 que suspendeu os efeitos da liminar concedida em favor deste impetrante, determinando-se o retorno das partes ao status quo. 



    Subsidiariamente, pede que seja declarado nula “a eficácia ex tunc dada a decisão proferida no SLS 2.507 em Agosto de 2020, que lhe deu retroatividade ao marco zero processual, violando-se também a legalidade e jurisprudência deste STF” (eDOC 6, p. 5).



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 6, pp. 60 e ss), apontando, em síntese, a inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 13), a teor da seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEFERIU EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. MANDAMUS NÃO CONHECIDO PELO STJ POR IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATO PASSÍVEL DE RECURSO NO ÂMBITO DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE ATUA NO INTERESSE PÚBLICO AJUIZAR SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    É assente nesta Corte a orientação no sentido de que não se admite mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32017 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10- 2013) 



    Colaciono, em acréscimo, os seguintes precedentes: RMS 32.932 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS 27.401 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016 e RMS 28.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2013. 



    O ato questionado enquadra-se na exceção, diante da flagrante ilegalidade que incorreu ao deferir o pedido de extensão em suspensão de liminar a parte ilegítima – pessoa jurídica de direito privado - para a propositura de suspensão de liminar.



    À luz do disposto no art. 4º da Lei 8.437/1992, 



    “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. 



    Registre-se, por oportuno, que esta Corte, em situações excepcionais, tem admitido a propositura de suspensão de liminar por pessoa jurídica de direito privado, desde que atue, inequivocamente, em defesa do interesse público:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SL nº 890/BA-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/18). 



    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes. 2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes. 3. Agravo regimental provido.



    (STA 778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).”



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 776. ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, constata-se a inadequação da via da suspensão manejada contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte, nos termos do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão (SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017). 3. A legitimidade para postular a contracautela não é dada ao partido político, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, mercê da vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: STP 698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2020. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (SL 1424 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2021 PUBLIC 01-10-2021)



     Todavia, no caso sob exame, não se caracteriza a atuação da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros – entidade fechada de previdência complementar privada – em defesa do interesse público, mas de seu próprio interesse, uma vez que, o que está em discussão é a contribuição extraordinária estabelecida no plano de enfrentamento do déficit de suas contas, o que a torna parte ilegítima para a propositura da contracautela.



    Ora, o contrato firmado entre a entidade fechada de previdência complementar e o segurado é regido pelo Direito Civil, como assentado no julgamento do RE 639.138, em que fui designado relator do acórdão. Na oportunidade, quando da prolação de meu voto, consignei o seguinte:



     



     “Os contratos de previdência privada submetem-se ao direito civil, conforme dispõe o § 2º do art. 202 da Constituição, que diferencia o contrato de previdência complementar do contrato de trabalho do beneficiário. Neste sentido é o entendimento desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. RE nºs 586.453/SE-RG e 583.050/RS-RG. Competência da Justiça comum. Modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho processos com sentença de mérito proferida até a conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). Regras do Direito Civil. Utilização pela Justiça Laboral. Possibilidade. 1. Por força do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise conjunta dos RE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse, de fato, da Justiça comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. 2. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa, que essa não deva observar, ao se debruçar sobre uma relação de direito civil, as regras desse último. 3. O Contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo. 4. Correta a decisão monocrática na qual se determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1021537 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017, grifos nossos). 



    Os contratos de previdência privada são, ainda, regidos pela Lei Complementar 109/2001, que prevê independência do regime privado relação ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 68: 



    “Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes.



     § 1º Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. 



    § 2º A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.” 



     



    Naquela mesma assentada, o Ministro Gilmar Mendes salientou que, “a localização das disposições acerca da previdência complementar dentro do Titulo destinado à Ordem Social, apesar de demonstrar seu caráter social, não teve o condão de alterar-lhe a essência privada, contratual e facultativa. (…) Feitas essas considerações, podemos concluir que o regime de previdência complementar possui natureza jurídica contratual de direito privado, caracterizando-se pela facultatividade e autonomia com relação ao regime oficial de previdência social”. 



    Vale relembrar, por oportuno, que o regime privado de previdência complementar, regulado pelo art. 202 da Constituição da República, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, o que ressalta a ausência de interesse público em discussão.



    Ademais, como bem ressaltou o MPF em sua manifestação nos autos do RMS 38.349, em que a ilustre subscritora da manifestação exarada neste writ destacou que, após reexame da matéria, entendeu ser o caso de concessão da ordem,



     



    parece indiscutível a ilegalidade da decisão impugnada pelos recorrentes, não somente em razão da manifesta ilegitimidade da PETROS para requerer suspensão de liminar mas, também, porque a medida assumiu indiscutível caráter de substitutivo de eventual recurso cabível das decisões de primeiro grau e dos TRFs que confirmaram as liminares concedidas em favor dos beneficiários dos planos de previdência complementar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para conceder a segurança. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente